Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704709-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ARAUJO ARAGAO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia o agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. No entanto, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir sua atual e real condição socioeconômica, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Veja-se que o d. Juízo a quo, ao apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado originalmente na peça de ingresso, intimou o autor, ora agravante, para apresentar aos autos documentos aptos a comprovar sua situação econômica, tendo, alfim, indeferido o pleito por entender que o requerente, servidor público, não fazia jus ao benefício. Ato sequente, diante o indeferimento da benesse, a parte interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão (AGI 0725980-72.2019.8.07.0000), ocasião em que o eminente Relator Carlos Rodrigues, sob o prisma de que a renda declarada seria incompatível com a hipossuficiência afirmada, intimou o agravante, por mais de uma vez, para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão da assistência judiciária gratuita, inclusive com a respectiva apresentação da cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). No entanto, optou o então agravante por manifestar-se pela desistência daquele recurso e correlata concessão da benesse, o que foi homologado via de decisão transitada em julgado. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar a declaração de hipossuficiência, documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como CTPS, contracheques, recibos de pagamento de salário, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além dos gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora